Tribunal: TJMT
Processo: 1001944-42.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001944-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), M. L. S. D. A. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), M. L. S. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA COM SEDAÇÃO
–
LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO - RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que, considerando demonstrada a necessidade e urgência do exame médico buscado nos autos, indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Cuiabá

contra
a decisão que
indeferiu
o pedido
de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento nº 1001944-42.2020.8.11.0000.

Nas razões, o Município de Cuiabá defende a reforma da decisão agravada alegando, em linhas gerais, que não foi demonstrada a urgência e/ou
periculum in mora
para concessão do
exame de
eletroneuromiografia com sedação
na agravada; que a responsabilidade pelo fornecimento de serviços de médica e alta complexidade é do Estado de Mato Grosso e, por fim, que o cumprimento da decisão cujos efeitos pretende suspender acarretará dano ao erário municipal, pois apresentado um único orçamento para a realização do exame postulado na origem.

Ao final, requer a retratação da decisão recorrida, concedendo-se o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ou, alternativamente, o provimento do recurso pelo colegiado (ID 36370957).

Contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento do recurso (ID 45652995).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (ID 40652995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relatado, trata-se de a
gravo interno interposto pelo
Município de Cuiabá

contra
a decisão que
indeferiu
o pedido
de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento nº 1001944-42.2020.8.11.0000, nos seguintes moldes:

“Em síntese, narra nos autos originários que
a criança Marya Luiza Souza de Almeida com 07 (sete) anos de idade,
na data da propositura da ação, necessita realizar o exame pretendido, qual seja, eletroneuromiografia com sedação, pois teria sido vítima de erro médico e necessita do referido exame para realização de uma nova cirurgia.

Ademais, não obstante o caráter eletivo da prestação, destaca-se que a agravante buscou referido procedimento perante o SUS,
sem êxito,
(vide Protocolo de Entrada/Formulário de Solicitação na Central de Regulação, identificado no SISREG, sob o código 00003441-020/2019, não se podendo penalizar a agravante pela demora do sistema de saúde e determinar que aguarde indefinidamente a realização de um procedimento médico-hospitalar.

Acrescento, ainda que se trata de uma criança que necessita realizar o exame para prosseguir com o seu tratamento de saúde.

Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito da criança está razoavelmente demonstrado aos autos, bem como constituindo óbice ao deferimento da medida pretendida pelo Município, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer o direito à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público.

Com essas considerações,
indefiro efeito ativo pretendido pelo agravante”
. (
33594995).

Para o recorrente, contudo, essa decisão merece reparo pois não
foi demonstrada a urgência e/ou
periculum in mora
para a concessão do
exame de
eletroneuromiografia com sedação
à agravada.

Diversamente do alegado, contudo, restou evidenciado nos autos originários que
a criança Marya Luiza Souza de Almeida, com 07 (sete) anos de idade

na data da propositura da ação, possui extensa protusão no rosto, na região fronto-nasal,e, embora já tenha sido operada no nascimento, permanece necessitando de consulta e procedimento cirúrgico através de neurocirurgião com especialidade em encefalocele frontal e reconstrução craniana, havendo, ainda,
“risco de sequelas neurológicas”
(laudo médico juntado no ID3094418).

Nesse contexto, também não há como prevalecer, sobretudo nesta fase processual de cognição limitada, a alegação do recorrente de que
que a responsabilidade pelo fornecimento de serviços de médica e alta complexidade é do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde é solidária, conforme entendimento esposado pelo
Supremo Tribunal Federal no RE n. 855.178/SE (Tema 793) e em reiterados julgados do Superior Tribunal, citando-se, por todos, o seguinte:

“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, resta evidente a responsabilidade do agravante ao fornecimento do exame pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar este seu dever constitucional.

Na mesma esteira, não procede a alegação do recorrente de que o cumprimento da medida determinada pelo juízo a quo causará grave dano ao erário municipal, pois, conforme iterativa jurisprudência pátria, eventuais limitações orçamentárias e financeiras dos entes públicos não podem servir de óbice à efetivação do direito constitucional à saúde, sobretudo em se tratando de criança e adolescente, aos quais são assegurados proteção e prioridade absoluta pela Carta Magna.

Por derradeiro, ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu o efeito ativo (suspensivo) ao agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020